Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-96.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014035-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 23.454.237/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (AGRAVANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (AGRAVADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – BLOQUEIO DE ATIVOS DA EMPRESA – MEDIDA INJUSTIFICÁVEL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA SUFICIENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DÚVIDA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO –
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É perfeitamente possível o deferimento da suspensão dos efeitos do protesto porque já ofertada caução idônea pela executada/agravante, de modo que não haverá nenhum prejuízo para a parte adversa (CPC, art. 300, § 1º). 2. O pedido de suspensão dos efeitos do protesto, acompanhado pela prestação de caução idônea pela agravante, revela-se suficiente para garantir a dívida, notadamente porque, conforme já salientado, se o débito realmente existir, pelo menos em análise perfunctória, este não consistirá na integralidade do valor previsto no contrato ajustado entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1027358-02.2021.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada “
apenas para determinar que os juros de mora incidam sobre o valor exequendo (R$ 302.599,92) a partir de 27 de agosto de 2021, quando a obrigação se tornou exigível, e corrigido monetariamente pelo INPC desde o acordo (27/08/2019)
”, além de multa e honorários, previstos no art. 523, §1 do CPC (cf. Id. nº 135470198 - pág. 2/5).

A agravante afirma que a análise decisória partiu de premissa equivocada a respeito do descumprimento da obrigação assumida pela agravante, já que “
os fatos e documentos expostos na impugnação a execução demonstram que o agravado recebeu e tem recebido seus honorários
” (cf. Id. nº 135470183 - pág. 4), sendo, pois, absolutamente temerário admitir de pronto, que o acordo celebrado pelas partes para pagamento dos honorários advocatícios não foi cumprido e, ainda, condenar a agravante ao pagamento integral do valor da execução (R$ 302.599,92).

Esclarece que, “
o montante dos honorários advocatícios arbitrados foi objeto do acordo nos autos da ação de execução nº 1006186-72.2019.8.11.0002, no qual, o advogado agravado se responsabilizou em receber junto à empresa Sampaio & Associados seus honorários e honorários sucumbenciais, motivo esse que torna suas razões ilegítimas e inverídicas
”, sobretudo porque, “
do valor transacionado - R$ 3.362.114,86 - já realizou o pagamento total de R$ 2.227.568,74, faltando apenas o valor de R$ 1.134.546,12
”, estando incluído na quantia até então paga, o valor dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 302,599,92), mas que estão sendo novamente exigidos pelos agravados, e ressalta que se o agravado ainda não recebeu a totalidade dos valores a que faz jus, tal fato se deu porque “
estes ainda pendente de compensação ou ressarcimento pela Receita Federal em prol da Executada, conforme pactuado na parte final da Cláusula Segunda do Aditivo
” (cf. Id. nº 135470183 - pág. 18).

Alega, nesse sentido, que, não é admissível que tenha sido bloqueado ativos financeiros da empresa para pagamento de valores que o agravado já recebeu, mas, que, em evidente má-fé, ocultou o recebimento do MM. Juiz, pleiteando judicialmente a integralidade débito exequente relativos aos honorários que sequer são devidos em sua totalidade, ensejando enriquecimento ilícito do agravado, além da negativação injusta do nome da agravante; aduz, ainda, que, “
constrições forçadas e negativação do nome da empresa tem causado grandes transtornos e prejuízos que possui compromissos diários a serem honrados, de forma a manter a integridade e idoneidade que possui no comércio local e regional”,
fato que, por si só, autorizada a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de suspensão dos efeitos do protesto; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 135470183 - pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. nº 136214671 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139566171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 24/08/2021, o agravado Marcelo de Andrade Zagonel ajuizou ação de execução contra a agravante Agropecuária Três Estrelas (Proc. nº 1027358-02.2021.8.11.0002), expondo que, “
o título que embasa a presente ação é a decisão inicial da ação 1006186-72.2019.8.11.0002, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, cujo débito foi reconhecido pela executada no valor de R$ 302.599,92
”; relata que “
em 12/08/2021, passados aproximadamente 02 (dois) anos da inadimplência da executada, o exequente formalizou notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora, de modo que o prazo paga pagamento voluntário da dívida se expirou in albis, sem cumprimento
”, por este fato, ajuizou ação executiva para o recebimento do crédito atualizado e corrigido (cf. Id. nº 63777564 dos autos de origem).

A executada/agravante apresentou Impugnação a Execução com pedido de efeito suspensivo, requerendo a improcedência da execução e a condenação do agravado por litigância de má fé, eis que, a verba sucumbencial executada também foi objeto de acordo homologado pelo juízo nos autos do processo de execução nº 1006186-72.2019.811.0002, cujos pagamentos foram e estão sendo rigorosamente cumpridos nos termos do acordo; requereu, liminarmente, a suspensão dos atos da execução, oferecendo a penhora o trator agrícola MF 7725, ano/modelo 2021, serie 7725617445, Massey Ferguson, quitado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, avaliado em R$ 760 mil (cf. Id. nº 67804294 dos autos de origem).

Na decisão agravada, o MM. Juiz acolheu parcialmente a impugnação apresentada sob os seguintes fundamentos:

(...)

Inicialmente, não merece prosperar a alegação da executada/impugnante de que o executado/impugnado não manifestou nos autos, haja vista que o exequente/impugnado apresentou Resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença no id. 68003074.

No mais, julgo a lide no estado em que se encontra, posto que, embora a requerida tenha pugnado pela produção de prova documental com quebra de sigilo do exequente, entendo que as questões de fato e de direito já estão postas pelas partes, sendo dever do magistrado indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme letra do artigo 370, parágrafo único, c.c art. 443, II, do Código de Processo Civil, conforme explicarei durante a fundamentação.

No ponto, razão assiste em parte mínima a impugnante/executada. O título judicial exequendo, trata-se de Termo Aditivo Contratual ao Instrumento Particular de Honorários pela Execução de Recuperação de Tributos Federais, firmado em 27 de agosto de 2019, entre Sampaio & Associados, Auditoria e Assessoria e Consultoria Tributária S/S Ltda. e Agropecuária Três Estrelas Ltda., ora executada/impugnante (id. 63777569).

Referido termo aditivo contratual foi homologado judicialmente nos autos da Execução n. 1006189-72.2019.811.001, e nele as partes acordaram que a executada pagaria o montante de R$ 3.362.114,86 (três milhões trezentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze reais e oitenta e seus centavos), composto por R$ 3.025.999,22 (três milhões, vinte e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), previstos no contrato primitivo, R$ 302.599,92 (trezentos e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados na execução, e R$ 33.515.72 (trinta e três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos) relacionados às custas e taxa de distribuição (id. 63777569 - Pág. 2).

A forma de pagamento acordada entre os contratantes foi a seguinte: R$ 474.666.16 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) mediante a liberação do valor penhorado nos autos da execução, mais R$ 25.333,84 (vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) que seriam transferidos, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O restante seria pago em até 5 (cinco) dias após a compensação de ofício ou via Dcomp – Declaração de Compensação dos valores em conta corrente da Contratante, decorrentes da constituição do crédito tributário em favor da Contratante, ora executada.

Observa-se que o acordo não foi claro quanto ao prazo ou forma de pagamento dos honorários fixados pelo juízo, ora exequendo, o qual foi somado ao montante devido pela executada à empresa Sampaio & Associados.

Em se tratando de verba alimentar devida ao causídico, ora exequente, o adequado seria que o termo firmado entre as partes previsse que tal valor seria adimplido com os valores penhorados e que seriam liberados em favor da exequente, ou previsse termo para quitação.

E inexistindo tal previsão no termo do acordo, incumbia ao causídico, ora exequente, requerer o pagamento da quantia que lhe incumbia em conta própria, subtraído da quantia que foi liberada logo após a homologação do acordo.

No entanto, observa-se que ao pleitear a liberação da quantia depositada naqueles autos não foi feita qualquer ressalva para pagamento dos honorários, sendo informados apenas os dados bancários da empresa Sampaio & Associados para levantamento dos valores depositados (id. 67805318 - Pág. 1).

Neste contexto, conquanto a verba honorária tenha caráter alimentar e prioridade no recebimento do crédito, o fato é que o exequente não solicitou que seus honorários fossem pagos quando do primeiro recebimento, presumindo-se assim que havia acordado com o seu cliente que ele lhe repassaria o valor dos honorários ou que receberia conforme as demais parcelas do acordo fossem adimplidas. Tanto assim que, após a liberação do montante depositado naqueles autos o exequente, representando seus clientes, manifestou concordância com o levantamento de restrições que recaiam sobre bens da executada, em razão do acordo estar sendo integralmente cumprido (id. 67805315 - Pág. 1).

A conduta do exequente, no caso configura comportamento contraditório, afamado como venire contra factum proprium, que se dá quando uma parte adota um comportamento diverso daquele adotado anteriormente, demonstrando incoerência em suas condutas, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza, quando se manteve silente nos momentos apropriados, para pronunciamento, causando a expectativa de assentimento com relação ao pagamento do seu crédito perante o cliente.

Destarte, por ter ficado inerte quanto ao pagamento dos seus honorários, quando da liberação do valor depositado naqueles autos solicitando a liberação do montante em favor exclusivamente do seu cliente, o exequente deve arcar com o ônus da própria desídia, porque, conforme expresso no brocardo jurídicos, o direito não socorre aos que dormem.

No entanto, tal fato não isenta a embargante/executada de cumprir com a sua obrigação.

Nesse passo, inexistindo termo previamente acordado para o pagamento dos honorários devidos ao exequente, a presunção de que o devedor tem ciência da data do vencimento da obrigação não se verifica.

Trata-se aqui da mora in persona (por não ter sido previsto o termo final), a exigir, para sua constituição, a interpelação judicial ou extrajudicial nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, a constituição da mora da executada/embargante ocorreu somente quando o exequente/embargado lhe encaminhou ‘Notificação Extrajudicial para Constituição em Mora (id. 63777571), que segundo consta da notificação extrajudicial encaminhada pela executada foi recebida em 12 de agosto de 2021 (id. 67808871).

Com efeito, considerando que o pagamento das prestações pela executada estava condicionado ao recebimento ou compensação de crédito pela receita Federal, deveria a embargada ter realizado o pagamento na primeira oportunidade, após a constituição em mora da executada, ou seja, em 27 de agosto de 2021, quando, segundo informações juntadas pela ré, foi repassado o valor de R$ 521.393,77 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor que foi creditado pela Receita Federal, R$ 1.737,979,25 (um milhão setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Registra-se que, o exequente não é parte nos autos que tramita na 6ª Vara Cível, e não se sujeita aos efeitos da decisão prolatada por aquele juízo, nos termos do art. 506, do CPC, devendo ser resguardado, portanto, o pagamento das suas verbas honorárias que tem caráter alimentar.

Nesse passo, considerando que o título judicial somente tornou-se exigível após o pagamento da parcela seguinte à constituição em mora da executada, a impugnação ao cumprimento de sentença deverá ser acolhida em parte mínima, apenas para estabelecer que sobre o valor devido originalmente (R$ 302.599,92), deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do acordo (27/08/2019) e juros de mora a partir de 27 de agosto de 2021, quando a ré se tornou inadimplente. Consigno que, a quantia devida ao exequente deverá ser abatida da próxima parcela que seria repassada à Sampaio & Associados, Auditoria, Assessoria e Consultoria Tributária, podendo a executada valer-se da presente decisão para justificar depósito a menor no processo número: 1044847-66.2020.8.11.0041, em tramite na 6ª Vara Cível de Cuiabá.

Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que os juros de mora incidirão sobre o valor exequendo (R$302.599,92) a partir de 27 de agosto de 2021, quando a obrigação se tornou exigível, e serão corrigido monetariamente pelo INPC desde o acordo (27/08/2019), bem assim, será acrescido do pagamento da multa e honorários, previstos no art. 523, §1 do CPC.

Intimem-se, a exequente para que, nos termos do art. 524, do CPC, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito (cf. Id. nº 135470198 - pág. 2/5).

Aqui, nas razões recursais, a empresa/agravante defende a ausência de inadimplência, pagamento parcial do débito executado e a ilegalidade do protesto, dizendo que, na realidade, diferentemente do que sugere o autor/agravado, e indevidamente aceito pela decisão agravada,
o agravado já recebeu parte dos valores exigidos nos autos da ação de execução, o que inclui a verba honorária sucumbencial, ou seja, “
não há inadimplemento por parte da agravante, sendo que, o pagamento dos honorários executados tem sido integralmente pagos
”, e ressalta que se o agravado ainda não recebeu a totalidade dos valores a que faz jus, tal fato se deu porque “
está recebendo conforme é compensado os valores na conta da agravante, exatamente nos termos do acordo
” (cf. Id. nº 135470183 - pág. 18).

Pois bem, ao revisar o conjunto fático-probatório, admito que a argumentação recursal convence do desacerto da conclusão decisória no sentido de que “
a impugnação ao cumprimento de sentença deverá ser acolhida em parte mínima, apenas para estabelecer que
sobre o valor devido originalmente (R$ 302.599,92)
, deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do acordo (27/08/2019) e juros de mora a partir de 27 de agosto de 2021, quando a ré se tornou inadimplente”,
eis que os documentos que instruem tanto a impugnação como o presente agravo revelam que, primeiro, a decisão agravada fechou os olhos para a existência de valores já recebidos pelo agravado a título de honorários advocatícios, estes, ajustados quando da celebração de acordo nos autos da ação de execução nº 1006186-72.2019.8.11.0002,
que, do valor total transacionado de R$ 3.362.114,86, além de R$ 302.599,92, sendo estes referentes aos honorários sucumbenciais, a agravante já realizou o pagamento total de R$ 2.227.568,74
(cf. Ids. nº 135478697, nº 135478698, nº 1354780654, nº 1354780655 e nº 1354780656)
, e por simples aferição aritmética resta apenas o valor de R$ 1.134.546,12, pendentes de compensação ou ressarcimento pela Receita Federal em favor da agravante, e após efetivado o crédito, será repassado ao agravado, conforme pactuado na parte final da Cláusula Segunda do Aditivo; senão vejamos:

E, segundo, sendo o ponto mais notável, que, o valor dos honorários sucumbenciais não foi “destacado” do valor total do acordo, ou seja, estão sendo adimplido no tempo e modo estabelecidos livremente pelas partes, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz;
in verbis
:

Portanto, pelo menos
em sede de cognição sumária, ainda que se admitisse que o protesto já efetivado se refere somente ao valor dos “honorários decorrentes da execução dos serviços previstos no contrato primitivo”, não há como considerá-lo como representativo de obrigação certa, líquida e exigível, ao menos não nos moldes indicados pelo agravado porque desconsidera totalmente o total já adimplido pela empresa/agravante R$ 2.227.568,74
(cf. Ids. nº 135478697, nº 135478698, nº 1354780654, nº 1354780655 e nº 1354780656).

Logo, da forma em que apresentada, não se pode admitir prontamente que há inadimplência da executada/agravante, não ao ponto de desconsiderar os termos do acordo e também os valores até então adimplidos, exsurgindo daí, o evidente risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação à executada/agravante, decorrentes das dificuldades e prejuízos que experimentará caso os efeitos do protesto não sejam suspensos; ademais, é perfeitamente possível o deferimento da suspensão dos efeitos do protesto porque

já ofertada caução idônea pela executada/agravante, de modo que não haverá nenhum prejuízo para a parte adversa (CPC, art. 300, § 1º).

Portanto, o pedido de suspensão dos efeitos do protesto, acompanhado pela prestação de caução idônea pela agravante, revela-se suficiente para garantir a dívida, notadamente porque, conforme já salientado, se o débito realmente existir, pelo menos em análise perfunctória, este não consistirá na integralidade do valor previsto no contrato ajustado entre os litigantes.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada e ordenar a imediata
suspensão dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022